Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733673-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. FINANCIAMENTO. RESILIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO PARA OUTRO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. VALOR EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 048233-86.2016.4.01.3400 e a impugnação à penhora do imóvel descrito no ID 93987910, bem como acolheu parcialmente a impugnação à penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 para limitá-la aos créditos cabíveis à executada superiores a 50 salários mínimos. 1.1. A agravante alega, em suma, que houve a ocorrência do fato novo superveniente consistente na resilição contratual unilateral do financiamento para aquisição de imóvel submetido à alienação fiduciária. Aduz que, como não é mais titular sequer dos direitos fiduciantes sobre o referido apartamento, a consequência direta desse ato é a impenhorabilidade do seu único imóvel e residência. Sustenta que a penhora dos créditos deve incidir sobre o valor excedente a 50 salários mínimos adotando-se como referência cada parcela mensal que compõe o precatório e não sobre o valor excedente a 50 salários mínimos do montante integral do requisitório, o qual é resultado, da soma de parcelas mensais, conforme art. 833, IV e § 2o do CPC. 2. A alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901 por ser bem de família foi rejeitada na decisão de ID 88451162. 2.1. A agravante argumenta que houve um fato novo diante da sua iniciativa de notificar a credora fiduciária de que estaria resilindo o contrato de financiamento relativo ao imóvel matrícula 303187. 2.2. Conforme decisão recorrida, trata-se de ato voluntário da devedora no seu exclusivo interesse, que não pode atingir o direito do exequente. Não se pode permitir que o próprio devedor pratique atos que afastem a penhora de seus bens. 2.3. Ressalte-se que sequer foi comprovado nos autos a efetivação da resilição do contrato por ela requerida, portanto, não há motivos para reformar a decisão recorrida. 3. A decisão recorrida, que deferiu a penhora no rosto dos autos do precatório sobre os valores excedentes a 50 salários mínimos, observou o limite contido no § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que a impenhorabilidade deve recair sobre o montante correspondente a até cinquenta salários mínimos e o valor excedente é penhorável a fim de satisfazer a obrigação. 3.1. No mesmo sentido, julgado do STJ: “(...) Por óbvio, que o excesso de valores não significa que se perca a impenhorabilidade do limite legal, ou seja, a impenhorabilidade deve recair sobre o valor correspondente em até cinquenta salários mínimos e, desde então, os valores passam a ser penhoráveis para que a obrigação seja satisfeita” (STJ, Recurso Especial, 1914984/MS, Relator Ministro Marco Buzzi, Publicação DJ 24/05/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, 493 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90, e 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97, asseverando ser devido o cancelamento da penhora promovida no imóvel de residência da família, ao argumento de que não seria titular dos direitos aquisitivos do segundo bem, porquanto teria havido a resilição contratual unilateral do financiamento para sua aquisição; c) artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a penhora dos créditos deve incidir sobre o valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, adotando-se como referência cada parcela mensal que compõe o precatório, e não sobre o valor excedente a 50 salários-mínimos do montante integral do requisitório, o qual é resultado, da soma de parcelas mensais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II e III e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 493 e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90, e 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A agravante argumenta que houve um fato novo diante da sua iniciativa de notificar a credora fiduciária de que estaria resilindo o contrato de financiamento relativo ao imóvel matrícula 303187 de ID 93987910. Conforme decisão recorrida, trata-se de ato voluntário da devedora no seu exclusivo interesse, que não pode atingir o direito do exequente. Não se pode permitir que o próprio devedor pratique atos que afastem a penhora de seus bens. Ressalte-se que sequer foi comprovado nos autos a efetivação da resilição do contrato por ela requerida, portanto, não há motivos para reformar a decisão recorrida (ID 33080746 - Pág. 11). Sem razão a agravante em relação à alegação de que a penhora efetivada sobre o precatório deve considerar o valor excedente a 50 salários-mínimos de cada parcela que o constitui (...). A decisão ID 101468654, que deferiu a penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 sobre os valores excedentes a 50 salários-mínimos, observou o limite contido no § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que a impenhorabilidade deve recair sobre o montante correspondente a até cinquenta salários-mínimos e o valor excedente é penhorável a fim de satisfazer a obrigação (ID 33080746 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024